Tribunal: TCU
Processo: 001.380/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 707/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.380/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adair Placido da Rosa (XXX.775.571-XX); Domingos Ferreira de Sousa (XXX.853.133-XX); Elly Pedroso da Silva (XXX.762.900-XX); Jose Maria Lins (XXX.258.672-XX); Luiz Carlos Cano (XXX.847.658-XX); Manoel Jacinto Filho (XXX.980.857-XX); Maria Jose da Silva (XXX.247.893-XX); Odair Conceicao de Souza (XXX.376.269-XX); Ruthe Maria Avila da Silva (XXX.949.670-XX); Sandra Helena dos Santos Lourenco (XXX.911.550-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.